Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-93.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004331-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 041.508.421-08 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), WILLINGTON DE MEDEIROS ORTIZ - CPF: 026.883.221-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JESUS DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.210.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ÉRICK RODRIGUES JESUS ESTRELA (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO LEGÍTIMO. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. São três as questões em debate: (i) verificar se houve nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado no domicílio do apelante; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena e, (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a realização de cálculo da detração penal e a modificação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar ocorreu após denúncias de prática de tráfico de drogas, monitoramento prévio realizado pela polícia e tentativa de abordagem frustrada, em razão da fuga dos suspeitos para o interior da residência, circunstâncias que caracterizaram fundadas suspeitas e justificaram a adoção da medida.

4. A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 43 kg de maconha), a presença de apetrechos para comercialização e munições deflagradas evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, afastando a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

5. A pena não comporta substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Todavia, em razão da primariedade do agente, da pena fixada entre 4 e 8 anos e das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

6. Diante da modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto, a aplicação da detração penal revela-se, por ora, inadequada, devendo tal análise ser relegada ao juízo competente da execução penal

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, do fechado para o semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o ingresso de agentes públicos em domicílio sem mandado judicial quando, após denúncia e monitoramento prévio, o suspeito foge para o interior da residência ao perceber a iminente abordagem policial, configurando fundadas suspeitas.

2. A expressiva quantidade de droga apreendida, somada à presença de instrumentos de tráfico, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

3. A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, deve ser realizada pelo juízo do processo de conhecimento apenas para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, e não para a dedução do
quantum
da pena, descontando-se o período de restrição cautelar de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I; CPP, art. 387, § 2o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário n. 1.447.090/RS, TJMT, Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR, AP n. 1000533-37.2024.8.11.0092, AP n. 1001407-17.2023.8.11.0008, AP n. 1004875-86.2020.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004331-93.2023.8.11.0042

APELANTE: THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da respectiva ação penal, o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID. 279125869).

O apelante THIAGO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA suscita nulidade das provas oriundas da violação do domicílio, bem como de todas aquelas delas derivadas.

Já no mérito, sustenta que: 1) deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, na sua fração máxima, com alteração do regime fechado para o aberto; 2) deve ser realizada a detração da pena nos termos do art. 387, § 2o, do CPP; 3) a pena privativa de liberdade deve ser substituída por penas restritivas de direitos.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, em razão da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e, de forma subsidiária, pede que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com a consequente redução da pena em dois terços, seja realizada a detração penal, com a fixação do regime inicial aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (ID. 281746362).

Nas contrarrazões, a 23a
Promotoria de Justiça Criminal de CUIABÁ
pugna pela manutenção da sentença (ID. 286045391).

A
15a Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo desprovimento do apelo (ID. 287220863).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS ORIUNDAS DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, sob fundamento de que

já havia chegado à sua residência, adentrado o imóvel e descido de sua motocicleta quando foi abordado pelos agentes estatais, sem qualquer situação de flagrante delito ou fundada suspeita que legitimasse o ingresso no domicílio sem a devida autorização judicial, em afronta ao disposto no art. 5o, XI, da CF.

Sem razão, contudo.

Isso porque, ao contrário do sustentado nas razões recursais, extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.45830 fundadas suspeitas que legitimaram a entrada no imóvel do apelante, conforme se depreende do seu conteúdo:

“A GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO DO 9°BPM, RECEBEU INFORMAÇÃO DA EQUIPE DA ALI 9°BPM, DE QUE O SUSPEITO THIAGO ESTARIA GUARDANDO E COMERCIALIZANDO UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA DEZENOVE, CASA DE N°73, NO BAIRRO SÃO JOÃO DEL REY. DIANTE DA DENUNCIA RECEBIDA A EQUIPE DA ALI 9°BPM FEZ O MONITORAMENTO NO BAIRRO SÃO JOÃO DEL REY, VISUALIZANDO O MOMENTO QUE DOIS HOMENS SUSPEITOS EM UMA MOTOCICLETA ENTRARAM NO BAIRRO E FORAM EM DIREÇÃO A RUA DA DENUNCIA, SENDO ESSA INFORMAÇÃO REPASSADA A GUARNIÇÃO DO GAP 9°BPM; A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU EM RONDAS PELO LOCAL E NA RUA DEZENOVE, EM FRENTE A CASA DE N°73, OS SUSPEITOS ESTACIONARAM A REFERIDA MOTOCICLETA, O SUSPEITO THIAGO QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA E NA GARUPA SE ENCONTRAVA O SUSPEITO ADEMIR, AO PERCEBEREM QUE SERIAM ABORDADOS CORRERAM PARA O CORREDOR DA RESIDÊNCIA, ONDE FOI VERBALIZADO PARA QUE OS SUSPEITOS PARASSEM PARA QUE A EQUIPE POLICIAL PUDESSEM REALIZAR O PROCEDIMENTO DE ABORDAGEM, OS SUSPEITOS DESOBEDECERAM A ORDEM LEGAL DE PARADA, SENDO POSTERIORMENTE POSSÍVEL REALIZAR ABORDAGEM. O SUSPEITO ERICK SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; AO SER REALIZADO BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO DENTRO DA MOCHILA QUE O SUSPEITO ADEMIR CARREGAVA 01 PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; O SUSPEITO THIAGO FOI INFORMADO DA DENÚNCIA E DURANTE ENTREVISTA AFIRMOU QUE NA GELADEIRA DA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS ENTORPECENTES. FOI REALIZADO BUSCAS NA CASA, DENTRO DA GELADEIRA FOI LOCALIZADO 32 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À MACONHA, NO CHÃO DA RESIDÊNCIA FORAM ENCONTRADOS MAIS 09 TABLETES DA MESMA SUBSTÂNCIA, TOTALIZANDO 41 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À MACONHA; 01 TROUXA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; AINDA DURANTE AS BUSCAS FORAM LOCALIZADOS MAIS 01 PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 BALANÇA DE PRECISÃO BRANCA, 01 BALANÇA DE PRECISÃO DE COR PRATA, 03 RÁDIOS COMUNICADORES, 01 CARREGADOR DE RÁDIO COMUNICADOR, R$50,00 REAIS, 02 CELULAR SAMSUNG SENDO 1 COM VISOR DANIFICADO, 01 CELULAR MOTOROLA COM O VISOR DANIFICADO, 10 CÁPSULAS DEFLAGRADAS DE MUNIÇÃO CALIBRE .38. (...)”.

Na fase judicial, o policial militar Willington de Medeiros Ortiz, responsável pela ocorrência, esclareceu a dinâmica dos fatos, ao narrar que o apelante foi abordado em frente à sua residência, acompanhado de uma pessoa que ocupava a garupa de sua motocicleta. Segundo o referido agente de segurança pública, ao perceberem que seriam abordados, ambos correram para o interior do imóvel, sendo posteriormente alcançados. Relatou, ainda, que, durante a abordagem policial, foram encontradas substâncias entorpecentes com o passageiro e, em seguida, localizados, no interior da residência, outros entorpecentes, balanças de precisão, rádios comunicadores e munições deflagradas.

Nesse contexto, o monitoramento prévio da residência alvo de denúncia de tráfico de drogas, realizado por equipe de inteligência policial, aliado à fuga do apelante para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, configura, no entendimento desta Relatoria, justa causa para o ingresso no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

É importante destacar que, embora existam precedentes em sentido contrário no âmbito do c. STJ, a Suprema Corte tem consolidado o entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação de agentes policiais, configura fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme decidido, por exemplo, no Recurso Extraordinário n. 1.447.090/RS, de relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 13/05/2024, pela Primeira Turma do STF.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“(...) O ingresso dos policiais na residência do réu é legítimo diante da configuração de flagrante delito, evidenciada pela fuga imediata ao avistar a viatura e pelos indícios concretos de crime permanente, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO) e STJ. (...)”
(AP n. 1000533-37.2024.8.11.0092, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/05/2025).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Por sua vez, o juízo sentenciante, ao deixar de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), consignou que:

“(...) embora o condenado seja primário, há provas de que se dedica à atividade criminosa, mormente diante da grande quantidade de droga apreendida, a saber: 43.677,73 kg (quarenta e três quilogramas, seiscentos e setenta e sete gramas e setenta e três centigramas) de MACONHA, aliado a sua confissão judicial em que afirmou que guardava a droga para a organização criminosa Comando Vermelho. (...)”

Ao analisar o seu interrogatório judicial, realmente o apelante não confessou que guardava drogas para a organização criminosa Comando Vermelho, contudo, a expressiva quantidade da droga apreendida (quarenta e três quilogramas, seiscentos e setenta e sete gramas e setenta e três centigramas de maconha) e outros apetrechos típicos de tráfico de drogas, como, por exemplo, balanças de precisão e rádios comunicadores, aliados a munições deflagradas, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR deste e. Tribunal.

Em conformidade, reproduzo precedente desta e. Câmara:

“(...) A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” (TJMT, Enunciado Criminal 30) (...)”
(AP n. 1001407-17.2023.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/08/2024).

Nessa quadra, mantenho o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Preservada a pena de 5 (cinco) anos de reclusão fixada na sentença, descabe sua substituição por penas restritivas de direitos, ante a expressa vedação contida no art. 44, inciso I, do CP.

Por outro lado, tratando-se de apelante não reincidente, com pena fixada entre 4 e 8 anos e circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

Por derradeiro, a detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, deve ser realizada pelo juízo do processo de conhecimento apenas para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, e não para a dedução do
quantum
da pena, descontando-se o período de restrição cautelar de liberdade.

Nesse cenário, diante da modificação do regime inicial para o semiaberto, a aplicação da detração penal revela-se, por ora, inadequada, devendo tal análise ser relegada ao Juízo competente da execução penal (AP n. 1004875-86.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/04/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de alterar o regime inicial do cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025